Tribunal: STF
Processo: RHC 169175
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ARTIGOS 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 337 DO REGIMENTO INTERNO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. 



    1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 327 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 



    2. Não configuradas as hipóteses elencadas nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 327 do RISTF, evidenciando-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.



    3. Embargos de declaração rejeitados.